Tribunal: TJMT
Processo: 0015490-97.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015490-97.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CLAICE CONCEICAO BATISTA - CPF: 804.362.691-04 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), CAMILA SIRTOL PARREIRA - CPF: 016.388.651-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – DEFASAGEM SALARIAL – AVERIGUAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUMENTO SALARIAL QUE NÃO CORRESPONDE À EQUIVALÊNCIA DA PERDA DO PODER AQUISITIVO – ENTENDIMENTO SOLENE DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – INOCORRÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO QUE OFENDE A COISA JULGADA MATERIAL – RECONHECIMENTO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA ANULADA.

É cediço que as leis que, em tese, reestruturaram as carreiras dos servidores estaduais de Mato Grosso, apenas concederam aumento à respectiva classe, sendo que a efetiva reestruturação, nos momentos ocorridos, só foi efetuada por acaso, logo, é necessária a realização da liquidação da sentença, e visualizar o direito do servidor.

Por se tratar de parcelas de trato sucessivo, ou seja, que se renovam mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Não é possível rediscutir matéria já transitada em julgado, ante a ofensa à coisa julgada material, com exceção das matérias dispostas no rol do artigo 504 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Claice Conceição Batista
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Cumprimento de Sentença, oriundo da ação de cobrança, promovida contra o
Estado de Mato Grosso
, reconheceu que o Exequente não faz jus ao direito vindicado, em face de fatos novos que obstam a obtenção da URV.

O Recorrente, então, assevera que, ao contrário do que foi arguido pelo Magistrado Singular, teria direito à incorporação da diferença referente à URV, eis que houve a efetiva defasagem salarial no momento da transição, o que, inclusive, foi confirmado por sentença pretérita, no processo que derivou o cumprimento em discussão.

Dispõe que, a modificação no presente momento ofenderia a coisa julgada, pois a Sentença que garantiu o direito ao recebimento da diferença já teria transitado em julgado, logo, não seria possível modificar tal fato.

Pugna, portanto, pela anulação da Sentença, a fim de que o processo retorne à comarca de origem, e o cumprimento prossiga de maneira regular.

Instado a se manifestar, o Recorrido rechaça, no ID no 2948758, a Apelação, a rebater, ponto a ponto, os argumentos aduzidos no referido recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 3963275, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020